Tribunal: STF
Processo: Rcl 49649
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Estado do Rio de Janeiro, em face de acórdão do Tribunal de Justiça daquele Estado, nos autos do Processo 0066304-20.2016.8.19.0000.



    Na petição inicial, o Estado reclamante narra que, determinado o retorno do autos à origem para juízo de retratação em relação ao Tema 733-RG, a autoridade reclamada manteve acórdão que julgou improcedente ação rescisória na qual se buscava a desconstituição de decisão que concedeu a extensão de índice de reajuste fixado em 24% (vinte e quatro por cento) a todos os servidores do poder judiciário do Estado, com base no princípio da isonomia. Traz a seguinte síntese fática:



    “O Estado propôs ação visando à rescisão do julgado prolatado na ação ordinária de nº 0006214-48.2013.8.19.0001, cujos objetos mediatos consistiam na majoração imediata de vencimentos de servidores do Tribunal de Justiça com o pagamento de diferenças remuneratórias, vencidas e vincendas, na ordem de 24%, decorrentes de ato administrativo que estendeu os efeitos das conclusões de liquidação do julgado da ação ordinária de nº 002420- 36.1988.8.19.0000. 



    O Colendo Colegiado local houve por bem julgar a demanda improcedente, aplicando, basicamente, o disposto no verbete nº 343, do Supremo Tribunal Federal, haja vista que, à época da publicação do acórdão rescindendo, tratava-se de matéria pacífica no âmbito da Corte fluminense. 



    Foram opostos, então, embargos de declaração (…).



    Os aclaratórios foram desprovidos. 



    Diante disso, o ente público interpôs recurso extraordinário, no qual alegou a inaplicabilidade do verbete nº 343, da súmula do Pretório Excelso, uma vez que o julgado rescindendo (transitado em julgado em 01 de outubro de 2015) já era incompatível com o enunciado vinculante nº 037, datado de outubro de 2014. 



    (…)



    Ao receber o apelo extremo, o Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos à Corte local para apreciação de eventual emprego do tema 733, da repercussão geral. 



    Em seguida, o Egrégio Órgão Especial da Corte fluminense deixou de retratar-se, por considerar que o tema 733, da repercussão geral, impediria a aplicação retroativa das decisões proferidas em repercussão geral. 



     ente federado, então, interpôs agravo interno, que foi desprovido. 



    Opostos embargos de declaração pelo Estado, estes, tampouco, foram providos”. (eDOC 1)



    Nesses autos, o reclamante aduz que o ato reclamado ofendeu à autoridade desta Corte, consubstanciada no enunciado da Súmula Vinculante 37.



    Assevera ainda que a tese assentada no Tema 733-RG restou aplicada equivocadamente, uma vez que a ação rescisória ajuizada na origem foi proposta dentro do prazo decadencial de 2 (dois) anos e “o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do agravo em recurso extraordinário 909.437/RJ (do qual se originou o tema 915), considerou que o julgado rescindendo era contrário ao verbete nº 037, da súmula vinculante, datado de 2014, isto é, anteriormente ao trânsito em julgado da ação ordinária, razão pela qual não se está buscando a eficácia retrospectiva da jurisprudência do Pretório Excelso”. (eDOC 1, p 5)



    Reforça no mais que “não tendo sido precedido de autorização por lei formal (circunstância que privou o Poder Legislativo do exercício de sua competência em deliberar acerca da matéria, em clara violação aos artigos 2º; 37, X; 39, §1º; e 169, §1º, da Carta Magna) o ato que, com base em suposta violação do princípio da isonomia, estendeu o índice de 24% a todos os servidores do Judiciário, é nulo, de modo que se mostra impossível a extrapolação do que ali já fora, antijuridicamente, concedido”. (eDOC 1, p. 7) 



    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a procedência da reclamação, determinando-se que “aplique o verbete nº 037, da súmula vinculante, o enunciado sumular nº 339, e os temas 315 e 915, da repercussão geral”. (eDOC 1, p. 20) 



    As informações solicitadas não foram prestadas pela autoridade reclamada, consoante certificado no eDOC 18.



    Citado, o beneficiário Alexandre Azevedo Matolla de Souza Dantas apresentou contestação requerendo a improcedência da reclamação (eDOC 15). 



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE CONCEDIDO PELA LEI 1.206/1987 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. EXTENSÃO AOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO FLUMINENSE. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37. AÇÃO RESCISÓRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 915 DO ARE 909.437/RJ. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. (eDOC 20)



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    A parte reclamante alega, dentre outras, ofensa à Súmula Vinculante 37, cuja redação é a seguinte:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    Sobre o tema, saliento que, desde a Primeira Constituição Republicana de 1891, já existia determinação de que a competência para reajustar os vencimentos dos servidores públicos é do Poder Legislativo, mediante edição de lei.



    O Plenário do STF, em virtude da remansosa jurisprudência sobre o tema, aprovou, em 13.12.1963, a edição da Súmula 339, a qual, em 28.8.2014, ganhou maior relevância com o julgamento do mérito do RE-RG 592.317, de minha relatoria, ocasião na qual, reconhecendo a repercussão da matéria, o Plenário reafirmou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário conceder aumento a servidor público com base no princípio da isonomia, sob pena de usurpação das atribuições do Legislativo. Confira-se a ementa desse julgado:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido”.



    Corroborando a inquietação desta Corte com a matéria, em 16.10.2014, o Tribunal Pleno acolheu a Proposta de Súmula Vinculante n. 88, de minha autoria, convertendo a Súmula 339 na Súmula Vinculante n. 37.



    Na oportunidade, o Presidente da Corte, Min. Ricardo Lewandowski, bem resumiu a problemática ao assentar que “a vedação ao reajuste de vencimentos de servidores públicos, a título de isonomia salarial, por meio de decisões judiciais é entendimento há muito consolidado por este Plenário em verbete não vinculante, que vem sendo aplicado, segundo informa a Secretaria de Documentação, em inúmeros julgados do Pleno e das Turmas desta Casa”.



    Ainda, saliento que não caberia vislumbrar, na expressão servidor público utilizada pela SV 37, qualquer separação a partir do regime jurídico, estatutário ou celetista, mas a referência ao gênero das pessoas físicas que prestam serviços permanentes ao Estado.



    Nesse corolário, destaco que o Plenário desta Corte, no julgamento do ARE-RG 909.437 (Tema 915), reafirmou o entendimento e fixou a tese de que “Não é devida a extensão, por via judicial, do reajuste concedido pela Lei nº 1.206/1987 aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, dispensando-se a devolução das verbas recebidas até 01º.09.2016 (data da conclusão deste julgamento)”. Confira-se ementa desse julgado:



     “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE DE 24% PARA OS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEI Nº 1.206/1987. ISONOMIA. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Súmula 339/STF e Súmula Vinculante 37. 2. Reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional, com reafirmação da jurisprudência da Corte, para assentar a seguinte tese: ‘Não é devida a extensão, por via judicial, do reajuste concedido pela Lei nº 1.206/1987 aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, dispensando-se a devolução das verbas recebidas até 01º.09.2016 (data da conclusão deste julgamento)’. 3. Recurso conhecido e provido”. (ARE 909.437 RG, Rel. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 11.10.2016) 



    E esse é justamente o caso discutido nos presentes autos.



    Na espécie, verifica-se que, em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve acórdão que julgou improcedente ação rescisória ajuizada com objetivo de desconstituir decisão que reconheceu direito à reajuste salarial no patamar de 24% (vinte quatro por cento) aos servidores do Poder Judiciário do Rio de Janeiro, excluídos pela Lei 1.206/87, com base no princípio da isonomia. Eis a ementa do julgado:



    “REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE RECEBIMENTO DE ATRASADOS. REAJUSTE SALARIAL DE 24% DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO RIO DE JANEIRO EXCLUÍDO PELA LEI Nº 1206/87 E CONCEDIDO A TODOS OS DEMAIS SERVIDORES DO ESTADO. TEMA 733-STF ‘EFICÁCIA TEMPORAL DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO FUNDADA EM NORMA SUPERVENIENTEMENTE DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO’. 1 – Como decidido à época da prolação do Acórdão na presente ação, é de se verificar que a decisão rescindenda, ao aplicar o entendimento sumulado deste E. Tribunal (verbete 300), reconheceu o direito do autor à extensão do reajuste previsto na Lei 1.206/87, consignando ainda o direito ao recebimento das parcelas devidas no quinquênio que antecede o ajuizamento da ação; 2 – Reconheceu-se, ademais, não apenas a existência de discussão jurisprudencial sobre a interpretação de lei, supostamente violada em sua literalidade nos termos da alegação autoral, mas sim de entendimento pacificado no sentido oposto ao alegado, o que inviabiliza o manejo da ação rescisória, nos termos do verbete sumular 343-STF; 3 – Destaca-se, neste ponto, que a sentença foi prolatada anteriormente à fixação do Tema 915 bem como que a própria jurisprudência do Pretório Excelso era claudicante a respeito do tema, pendendo, em regra, pelo desprovimento dos Recursos Extraordinários que pleiteavam a negativa do reajuste pleiteado na ação ordinária; 4 – Não se vislumbra, ademais, qualquer vínculo existente entre a tese acima e o aresto submetido ao juízo de retratação, sobretudo porque não há qualquer declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade em controle concentrado relacionado ao tema em discussão, sendo o direito à extensão do reajuste previsto na Lei Estadual aos servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negado por ocasião de julgamento de Agravo em Recurso Extraordinário (ARE 909437/RJ) ao qual se reconheceu Repercussão Geral (Tema 915-STF); 5 – Deve-se destacar, ainda, que há clara distinção entre as declarações de inconstitucionalidade prolatadas pelo Pretório Excelso que, em regra, possuem efeito ex tunc, e aquelas proferidas em sede de Recurso Extraordinário, que não admitem a retroatividade de seus efeitos; 6 – Reitera-se, por fim, a notória pretensão, reincidente, do Estado, de se utilizar de Ação Rescisória como sucedâneo recursal, para o simples fim de rediscutir matéria já transitada em julgado; 7 – Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido”. (eDOC 2, p. 767)



    Como bem se percebe, a autoridade reclamada, ao manter o acórdão recorrido, fundamenta-se na “existência de discussão jurisprudencial sobre a interpretação de lei” à época da prolação da decisão que pretender a parte ver rescindido, ressaltando que o aludido julgado ocorreu anteriormente à fixação da tese assentada Tema 915-RG. 



    Entretanto, saliento que o raciocínio delineado na tese da repercussão geral é decorrência da Súmula Vinculante 37 desta Corte, de forma que o referido tema tratou apenas de reafirmar entendimento há muito consolidado por esta Corte Suprema. 



    Dessa forma, percebe-se que o ato reclamado, ao negar provimento à ação rescisória, mantendo decisão que concedeu reajuste previsto na Lei 1.206/1987 aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, com fulcro no princípio da isonomia, viola o disposto na Súmula Vinculante 37, como também o entendimento consubstanciado no julgamento do ARE-RG 909.437 (Tema 915). 



    Corrobora com esse entendimento o Parquet, ao afirmar em seu parecer o seguinte:



    “14. No entanto, o acórdão reclamado não exerceu o juízo de retratação e novamente concluiu que o entendimento não era pacífico à época da prolação da decisão, razão pela qual não poderia retroagir a tese fixada em sede de repercussão geral.



    15. Como visto, o fundamento para a extensão do reajuste previsto na Lei 1.206/87, no patamar de 24% (vinte e quatro por cento), ao interessado foi baseada no princípio da isonomia, em desrespeito ao disposto na Súmula Vinculante 37, já vigente à época do trânsito em julgado ocorrido em 1º de outubro de 2015.



    16. Frise-se, ademais, que o Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 592.317/RJ (Tema 315), já havia reconhecido a repercussão geral da matéria relativa à possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário ou a Administração Pública aumentarem ‘vencimentos de servidores públicos civis e militares regidos pelo regime estatutário, ou estender-lhes vantagens e gratificações, com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto de revisão geral anual’. Confira-se:



    (…)



    17. Assim, é perfeitamente cabível a ação rescisória – dentro do prazo decadencial de dois anos – para fazer prevalecer a tese firmada pela Suprema Corte no Tema 915, em sede de repercussão geral, no qual apenas reafirmou o entendimento de que a remuneração devida aos agentes públicos sujeita-se ao princípio da reserva absoluta de lei em sentido formal, não cabendo ao Poder Judiciário ampliar seu conteúdo normativo a fim de estender seus benefícios a situações subjetivas diversas, não previstas, sob fundamento da cláusula isonômica genericamente esculpida na Constituição Federal, em detrimento do princípio da divisão funcional de poderes também previsto no texto constitucional.



    18. Assim, a ação rescisória do Estado do Rio de Janeiro, neste ponto, deve ser provida, pois a decisão do Tribunal a quo está em desconformidade com a jurisprudência consolidada da Suprema Corte, tanto em sede de Súmula Vinculante como em repercussão geral.



    19. Ante o exposto, manifesta-se o Ministério Publico Federal pela procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, com observância ao enunciado da Súmula Vinculante nº 37 e o Tema 915”. (eDOC 20) 



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Processo 0066304-20.2016.8.19.0000, e determinar que outra seja proferida com a observância da Súmula Vinculante 37 do STF e Tema 915-RG.



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 10 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente